Tribunal: CARF
Processo: 16682.722034/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722034/2017-13
ACÓRDÃO
3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na
decisão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada,
determinando o cancelamento do Auto de Infração.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
2
RELATÓRIO
Com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21.12.2023, o Contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em face do Acórdão no 3302-012.618, proferido pela 2a
Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 14.12.2021, que conheceu parcialmente o
Recurso Voluntário, conforme ementa reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).

MATERIAIS DE LABORATÁRIO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROJETO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS.
POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

SERVIÇO DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, MACROMEDIDORES E MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
3
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, reverte-se a glosa.

Em despacho de admissibilidade dos presentes Embargos, efetuado pela então
Presidente da 2a TO, Larissa Nunes Girard, em 04.11.2022, foi constatada a tempestividade do
Recurso. Quanto as alegações e cabimento, a Presidente avaliou os pontos destacados pela
Embargante:
1. Omissão quanto à inaplicabilidade do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
relativamente à recomposição do saldo inicial de 2013, em virtude da decisão
proferida no processo 16682.720147/2017-84;
2. Omissão quanto à inaplicabilidade da conclusão da decisão que
expressamente reconhece a necessidade da discussão sobre a forma de
tributação após o trânsito em julgado da ACO 2.757;
3. Omissão quanto aos efeitos declaratórios da decisão proferida na ACO 2.757.

Quanto a omissão descrita no item 1, o despacho de admissibilidade considerou
que não houve omissão, pois, a inaplicabilidade do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, não
constou do Recurso Voluntário. No caso, a Embargante pretendeu corrigir o julgamento, mediante
reconsideração, alegando um fundamento não exposto por ocasião do recurso voluntário.
A omissão descrita no item 2 foi acatada pelo despacho de admissibilidade dos
presentes Embargos (inaplicabilidade da conclusão da decisão que reconhece a necessidade da
discussão, sobre a forma de tributação, após o trânsito em julgado da ACO 2.757), pelo
entendimento de que a decisão faz uma afirmação quanto à falta do trânsito em julgado,
portanto, em desacordo com as peças judiciais acostadas em cumprimento de resolução, cabendo
a correção da afirmação, em vista da existência do trânsito em julgado em 19/06/2018.
Quanto a alegada omissão aos efeitos declaratórios da decisão proferida na ACO
2.757, descrita no item 3 acima, o despacho de admissibilidade dos Embargos considerou que os
efeitos da decisão judicial passaram a viger a partir de 11/05/2017, o que diverge do
entendimento da Embargante e, portanto, não há omissão, mas sim posicionamento divergente,
não servindo os embargos declaratórios a pedido de reconsideração nem a recurso destinado à
divergência de interpretação jurídica.
É o relatório.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
4

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos e cumprirem os demais requisitos
regimentalmente exigidos.
Os Embargos foram admitidos quanto à alegação de omissão a propósito dos
efeitos da decisão transitada em julgado, proferida na AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - ACO 2.757.
A Embargante alegou que, após a conversão do feito em diligência e a juntada aos
autos das peças da Ação Judicial, a matéria acabou não sendo conhecida pelo Acordão
embargado, sob o seguinte fundamento (Acórdão no 3302-012.618, fls. 5201-5202):
“I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento parcial, a uma porque a matéria concernente ao saldo inicial
de janeiro de 2013 somente foi arguida em sede recursal, ensejando, assim, a aplicação
do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
E a duas, porque a discussão sob o regime de tributação levado ao judiciário não é
objeto dos autos, tratando-se, assim, de matéria estranha ao litígio, conforme bem
pontuado pela decisão de piso, a saber:
“Sobre a mudança da forma de tributação para o "sistema cumulativo", a
apreciação está fora dos autos, tendo em vista que esta matéria não está em
discussão, portanto não existe litígio a ser dirimido, decretando o impedimento
deste Julgador na análise, inclusive se considerando a falta do referido "trânsito
em julgado", após o qual se discutiria a forma de tributação”.
Soma-se a isso, que a ação distribuída no ano de 2015, teve decisão proferida, sem
efeitos retroativos, em 11.05.2017, ao passo que os fatos geradores compreendem o
período de 2013, ou seja, não há reflexos entre o processo judicial e a presente
demanda.
A própria Recorrente, em sede de impugnação afirma que seu direito foi reconhecido e
passou a ter eficácia a partir de 15.05.2017, a saber:
“Ou seja, a CEDAE tem respaldo judicial para deixar de efetuar o recolhimento
dos impostos federais desde o dia 15/05/2017, data da publicação da decisão
monocrática no Diário Oficial”.
Nestes termos, deixo de conhecer das matérias anteriormente citadas.” (Grifei)
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
5

II – ANÁLISE DO CASO CONCRETO
A documentação acostada no presente processo como resultado da conversão do
feito em diligência, consta abaixo descrita:

1. Fls. 5122-5133: Ação Civil Ordinária (ACO no 2.757) protocolada junto ao
Supremo Tribunal Federal em 21.09.2015.
2. Fls. 5134-5145: Decisão prolatada na Ação Civil Ordinária (ACO no 2.757) pelo
Supremo Tribunal Federal, relatoria do Ministro Luiz Fux, em 11.05.2017, no
sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150,
VI, ‘a’, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza;
3. Fl. 5146: Certidão de Trânsito (ACO no 2.757), emitida pelo STF:
“Certifico que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 19/06/2018, dia
subsequente ao término do prazo recursal”. (Grifei)
4. Fl. 5188 – Certidão de Objeto e Pé: Noticia a oposição de Embargos de
Declaração da União (26.10.2017).
Analisados os documentos acostados, o ponto central, a meu ver, resume-se em
constatar a existência do trânsito em julgado, a sua abrangência temporal e os respectivos efeitos
da decisão judicial juntada aos Autos, relativamente ao direito a repetição dos valores pagos a
título das Contribuições ao PIS/Pasep e a COFINS, na sistemática de apuração não cumulativa.
a) Existência de trânsito em julgado da ACO no 2.757 – direito reconhecido
Conforme se atesta à fl. 5146 (Certidão de Trânsito emitida pelo STF), foi certificado
que a decisão transitou em julgado em 19/06/2018.
Em decorrência da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao pleito da
Embargante, houve o reconhecimento da aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI,
‘a’, da CRFB/88).
b) Abrangência temporal dos efeitos do trânsito em julgado da ACO no 2.757
Conforme documentação acostada aos autos, a Ação Civil Ordinária (ACO) foi
protocolada em 21.09.2015. A decisão judicial, por sua vez, delimitou o prazo para aplicação do
direito, sendo: “(...) reconhecer seu direito à repetição dos valores pagos a título de impostos
federais nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação”.
Nos termos da legislação que trata das Contribuições ao PIS/Pasep e a COFINS,
existe a previsão de que permanecem sujeitos as normas vigentes anteriores as Leis 10.637/02 e
Lei no 10.833/03, as pessoas imunes a impostos:
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
6
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos; (...). (Grifei).
(art. 10, IV, da Lei no 10.833/03. e em redação idêntica o art. 8o, inciso IV, da Lei no 10.637/02).

Considerando as decisões proferidas na ACO 2.757, a Embargante deverá adotar o
regime de apuração previsto no art. 10 da Lei no 10.833/03, ou seja, cumulativo.

c) Efeitos decorrentes do trânsito em julgado da ACO no 2.757
Pode-se apreender do pedido da Embargante junto ao STF, constante na ACO no
2.757 (fls. 5122-5133), no sentido de que seja declarado, para todos os fins, o seu direito à
imunidade do art. 150, VI, “a”, da Constituição de 1988, bem como o seu direito à restituição dos
valores pagos a título de impostos federais nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura desta ação,
e durante o curso do processo.
A consequência da decisão que conferiu parte do direito requerido, em face do
disposto no art. 10, IV, da Lei no 10.833/03 e no art. 8o, inciso IV, da Lei no 10.637/02, é de que as
pessoas imunes permanecem sujeitas ao regime de apuração das Contribuições da sistemática
anterior à não-cumulatividade, ou seja, permanecem na sistemática de apuração cumulativa.
Com razão a Embargante quanto a existência de omissão/ou erro material na
decisão embargada em face do Acórdão no 3302-012.618, quando julgou: “(...) a discussão sob o
regime de tributação levado ao judiciário não é objeto dos autos, tratando-se, assim, de matéria
estranha ao litígio, conforme bem pontuado pela decisão de piso, (...)
De fato, os autos não discutiam, diretamente, a sistemática de tributação da
Embargante. Na origem, conforme Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do
Procedimento Fiscal emitido em 14.11.2017, houve a lavratura de 02 Autos de Infração (PIS/PASEP
– R$ 8.960.678,04; COFINS – R$ 25.070.168,79).
A matéria discutida no presente processo já foi objeto de apreciação no Acórdão no
3302.014.698, de lavra da Ima. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, tendo a mesma
contribuinte Recorrente como parte e, por não haver motivação para a alteração do que
anteriormente decidido, o presente voto segue a ratio decidendi do acórdão citado.

“Como relatado, sustenta a Recorrente o impacto do trânsito em julgado da Ação
Civil Ordinária no 2757, ao argumento de que, o reconhecimento da imunidade
recíproca à Recorrente naqueles autos, implica alteração da própria sistemática
de recolhimento das contribuições ora discutida, já que a ela deve ser aplicado o
regime cumulativo.
Com razão a Recorrente.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
7
Como se verifica das peças processuais juntadas aos autos, a referida Ação Civil
Originária foi ajuizada pela Recorrente que fosse declarado, para todos os fins, o
seu direito à imunidade do art.150, VI, “a”, da Constituição de 1988.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião daquele julgamento, assim decidiu:

“Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos
do art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF, no
sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150,
VI, ‘a’, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza; (...)”

Em síntese, aquele colegiado entendeu que, apesar de constituída como
sociedade de economia mista, a Recorrente (i) executa serviço público de
abastecimento de água e tratamento de esgoto; (ii) o faz de modo exclusivo; (iii)
o percentual de participação do Estado do Rio de Janeiro em seu capital social é
de 99,9996%; e (iv) é sociedade de capital fechado.
Diante desse contexto, concluiu que estariam preenchidos, desde sua
constituição pelo Decreto-lei estadual no 39/75, todos os requisitos fixados para
possibilitar o alcance da imunidade tributária recíproca às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público.
Assim, uma vez decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal que
a Recorrente é imune a impostos, desde a sua constituição, não há dúvida a
respeito da necessidade de apuração de suas contribuições ao PIS e à COFINS no
regime cumulativo, conforme dispõe os artigos 8o, inciso IV da Lei no
10.637/2002 e 10, inciso IV da Lei no 10.833/2002:

Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
(...) IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...) IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;

Constata-se, portanto, no caso dos autos, que a motivação do Auto de Infração
ora em análise (apropriação indevida de crédito decorrente do regime não
cumulativo) passou a ser inexistente, de modo que o presente lançamento não
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
8
pode ser mantido. Diante de todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a
preliminar de prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no 2757, devendo no
mérito ser cancelado o Auto de Infração.”

Prosseguindo com os apontamentos indicados pela Embargante, quanto a
existência de omissão/ou erro material na decisão embargada em face do Acórdão no 3302-
012.618, quanto decidiu: “Soma-se a isso, que a ação distribuída no ano de 2015, teve decisão
proferida, sem efeitos retroativos, em 11.05.2017, ao passo que os fatos geradores compreendem
o período de 2013, ou seja, não há reflexos entre o processo judicial e a presente demanda.”
(Grifei).
De fato, no voto embargado não foi mencionado que a decisão prolatada na ACO
2.757, transitou em julgado em 19/06/2018, ao contrário, foi afirmada a falta do trânsito em
julgado: “(...) inclusive se considerando a falta do referido "trânsito em julgado", após o qual se
discutiria a forma de tributação”.
Esse evento processual também se coaduna com a produção dos efeitos do
trânsito, a partir do dispositivo da decisão do STF, não cabendo mais recursos. Assim, os efeitos
retroativos abarcariam inclusive, o período de 2013, trazendo reflexos direto à presente demanda.

III - DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada, com efeitos infringentes, para reconhecer a prejudicialidade entre a Ação Civil
Ordinária no 2757 e o presente processo tributário, cancelando o Auto de Infração.
Na EMENTA, para sanar a omissão cometida pela decisão do Acórdão no 3302-
012.618, deverá constar o seguinte tópico:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. MOTIVAÇÃO
INEXISTENTE. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatada a inexistência da motivação do Auto de Infração, em razão da
alteração do regime de apuração das contribuições, o cancelamento do
lançamento é medida que se impõe.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.849 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722034/2017-13
9

Fl. 5299
DF CARF MF
Original